Tribunal: TJMT
Processo: 1000743-91.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000743-91.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BENEDITO IZAQUE DE SOUZA - CPF: 344.415.811-49 (APELANTE), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (ADVOGADO), ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA - CPF: 278.946.218-62 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1000743-91.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Benedito Izaque de Souza.

Apelado
: Banco Bradescard S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ANUIDADE. PERIODO BLOQUEADO. INSCRIÇÃO DÉBITO NO CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL. DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Ausente prova do desbloqueio do cartão de crédito, se mostra ilícita a cobrança lançada a título de anuidade, impondo-se a desconstituição do débito e devolução de quantia eventualmente paga, na forma simples.

A inscrição indevida de nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito configura dano moral, devendo a verba indenizatória ser fixada de acordo com as especificidades do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1000743-91.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Benedito Izaque de Souza.

Apelado
: Banco Bradescard S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Benedito Izaque de Souza,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 1000743-91.2017.8.11.004, proposta em face do
Banco Bradescard S.A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo, com base no art. 487, I, do CPC e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo-os, na forma do art. 98, §3o do CPC.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento da existência de cobrança irregular em relação a valores anteriores ao desbloqueio do cartão de crédito.

Pontua o direito à restituição em dobro da quantia indevidamente paga, e a necessidade de condenação da instituição bancária pelos danos morais experimentados, decorrentes da cobrança vexatória.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 119856483, o apelado pede, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por violação ao principio da dialeticidade. No mérito, defende a inexistência de ato ilícito, e, por conseguinte, o dever de indenização por dano moral.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1000743-91.2017.8.11.0041 – Capital.

Apelante
: Benedito Izaque de Souza.

Apelado
: Banco Bradescard S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito proposta em face do Banco Bradescard S.A, fundado no Cartão de Crédito 5274.37**.****. 5032, visando a declaração da inexistência dos valores cobrados anteriores à data do desbloqueio do cartão, com a repetição em dobro, e a condenação em dano moral.

Defendeu a ilegalidade da cobrança dos valores retroativos ao desbloqueio do cartão, e a existência de dano moral pela negativação indevida decorrente de tais débitos.

Ultimada a instrução processual, o feito foi sentenciado, tendo o togado
a quo
julgado improcedente o pedido, por não vislumbrar cobrança indevida.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor, ora apelante, reiterando a ilegalidade da cobrança dos valores anteriores ao desbloqueio do cartão.

Em preliminar contrarrecursal o apelado pontua a violação ao principio da dialeticidade, sob o argumento de que não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença proferida, mas tão somente argumentos que não rebatem o mérito da ação.

Todavia, a irresignação não prospera, basta
uma simples leitura das razões recursais para constatar que o autor, ora apelante,
dirigiu o seu inconformismo contra os fundamentos da

r. sentença, questionando pontualmente a ilegalidade

quanto à

cobrança da tarifa de anuidade

de período pretérito ao desbloqueio do cartão, e a necessidade de restituição da quantia paga indevidamente e reparação dos danos extrapatrimoniais decorrentes,

a evidenciar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do édito sentencial.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC”. (
RAI n.

1010011-50.2021.8.11.0003, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.12.21 - negritei)

Dessarte, havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Assim a
preliminar
não prospera.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a

(i)legalidade da cobrança de valores a titulo de anuidade de cartão de credito do período precedente ao desbloqueio do plástico.

A valer o

recolhimento da
anuidade de cartão
de crédito que
não foi desbloqueado
caracteriza cobrança antecipada de um serviço que
não foi
utilizado, conduta esta vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Dessarte,
embora o autor tenha anuído com a contratação do cartão de crédito não solicitado, a partir do momento em que procede a utilização deste, e na mesma toada

seja lícita a cobrança das tarifas referentes à anuidade, fato é que é indevida a cobrança de anuidade de anos antecedentes quando não disponibilizado o serviço.

No caso, ao que se afigura do cotejado, a instituição bancária procedeu a cobrança de anuidade referente ao ano de 2013 (Id n. 112006533),

período em que o cartão encontrava-se bloqueado, sem a utilização pelo consumidor, que apenas passou fazer uso do plástico em 2014.

Logo, comprovada falha na prestação do serviço, é evidente a responsabilidade objetiva apta a incidir reparação pelos danos causados, conforme determina o art. 14, da Lei 8.078/90.

Portanto, merece ser desconstituído o valor cobrado a título de taxas de
anuidade
diferenciada do
cartão
não desbloqueado, por configurar falha na prestação de serviço, todavia mediante a devolução na forma simples.

Quanto ao dano moral, este somente se mostra devido se a falha na prestação de serviços efetivamente causou algum tipo de prejuízo extrapatrimonial que tenha ferido a sua personalidade, e atingido a honra, imagem ou gerado abalo psíquico ao consumidor.

Nesse contexto, não se olvide

que a inscrição do nome do consumidor por debito indevido, configura dano moral
in re ipsa
, pois, patente a violação ao direito de personalidade, sendo, por isso, imperativa a reparação,
devendo a verba indenizatória ser fixada de acordo com as especificidades do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CARTÃO
DE
CRÉDITO

BLOQUEADO
. PARTE AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ART.373, I DO CPC.
COBRANÇA IRREGULAR DE
ANUIDADE
. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE
CRÉDITO
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”
.(Recurso Cível, no 71008188179, 3a Turma Recursal Cível, Rel. Giuliano Viero Giuliato, J. 21.09.19)

Assim sendo, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, reputo, pois, razoável a importância de

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de ressarcimento pelo

dano moral, cuja condenação cumprirá a finalidade de inibir

a repetição da falha no serviço pela instituição bancária, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro, notadamente considerando que o autor teve o seu nome negativado.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma para julgar parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a devolução dos valores indevidamente pagos a titulo de anuidade no período anterior ao desbloqueio

do cartão na forma simples, bem como pelos danos morais, cujos valores devem ser acrescidos de juros de mora, a partir da citação e correção monetária, na forma do art. 405, CC c.c art. 240 do CPC,

a contar do arbitramento,

nos termos

da Súmula 362 do STJ, por se tratar de relação contratual.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COBRANÇA DE FORMA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – QUANTUM ADEQUADO - TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE, RESPECTIVAMENTE, NAS DATAS DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO BANCO – DESPROVIDO.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

Tratando-se de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento.

Embora o desconto automático de valores referentes ao pagamento da fatura do cartão de crédito, em conta corrente de clientes, sem autorização prévia, seja ilícita, não há que se falar em ressarcimento dos valores, mesmo que de forma simples, quando comprovada e admitida pelo próprio correntista a existência da dívida
.” (TJMT. RAC n.

1004698-45.2017.8.11.0037, 1a Câmara de Direito Privado. Sebastiao Barbosa Farias, j. 09.02.21 - negritei)

Outrossim, em razão da sucumbência, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022